Tribunal: TJDFT
Processo: 0743729-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FEITO COM BASE NA TEORIA MAIOR E RECURSO COM BASE NA TEORIA MENOR. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não pode a parte agravante requerer que seja analisado o pedido de desconsideração à luz do CDC se assim não requereu junto à primeira instância, sob pena de configurar-se inovação recursal e ferir o princípio da dialeticidade.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Assim, mostra-se imprescindível a demonstração dos requisitos estampados no art. 50 do CC.
3. No caso dos autos há, tão somente, a alegação de que a empresa do Agravado teria incorrido em desvio de finalidade, mas não há provas do alegado. Assim, insuficientes os requisitos para a autorização da desconsideração da personalidade pleiteada.
4. Recurso conhecido e desprovido.